Tribunal: STF
Processo: ARE 1588763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE RODOVIAS. PEDÁGIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ACIDENTADOS E REBOQUE DE VEÍCULOS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DEVER DE INDENIZAR. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO.
1. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam. Nos termos do art. 489, § 1º, IV do CPC, deve enfrentar todos os argumentos que sejam, de fato, relevantes e capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. No caso, a sentença enfrentou as teses veiculadas pelas partes, não se vislumbrando, portanto, vício de fundamentação na sentença prolatada.
2. O pedido de reconhecimento do desequilíbrio, do restabelecimento do equilíbrio e, eventualmente, no ressarcimento dos prejuízos experimentados, abrange, de maneira lógica, a apuração de valores e elaboração e atualização do fluxo de caixa o qual, por sua vez, tem como critério mais adequado a TIR alavancada, conforme apontado pelo perito. Violação aos limites da demanda não configurado.
3. Considerando que: 1) o prazo para a análise da existência de desequilíbrio econômico financeiro do contrato foi prorrogado para 31 de dezembro de 2006 pelo Termo de Rerratificação assinado em 10 de janeiro de 2006; 2) mesmo após o término do prazo previsto no TA1 o Estado e DAER/RS estavam realizando estudos a fim de apurar a existência de desequilíbrio contratual; 3) dentre os fatores analisados, estava a prestação de serviço de guinchos e ambulâncias aos usuários - remoção de veículos e de acidentados; e 4) somente em 16/05/2008 foi homologada pelos órgãos estaduais competentes a compensação por conta de fatores de desequilíbrio econômicofinanceiro havidos no contrato de concessão em tela, correta a sentença ao entender que não estava em curso o prazo prescricional, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé e ao disposto no art. 4º do Decreto 20.910/32.
4. O desequilíbrio ocorrido de janeiro de 2005 até o encerramento do contrato (2013) decorre da assunção da obrigação de remoção de acidentados e reboque de veículos pela Concessionária, que não cessou com o Termo de Rerratificação, ainda que as contrapartidas estabelecidas no TA1 tenham sido encerradas no mês de dezembro de 2004.
5. Refutada a aplicação da excepcio non adimpleti contractus para justificar a falta de aplicação dos reajustes, porquanto, identificando eventuais descumprimentos de obrigações contratuais do Concessionário, deveria a Concedente adotar as providências pertinentes para a responsabilização da Concessionária, de acordo com as normas do próprio contrato, aplicando as penalidades cabíveis, o que não ocorreu.
6. A teor das cláusulas do Convênio de Delegação nº 009/96, especificamente a cláusula 4ª, há expressamente o dever de acompanhamento e fiscalização do convênio, ou seja, pela condição de anuente e interveniente na delegação, a União e seus órgãos vinculados à temática em tela, mantém sua responsabilidade in vigilando, não obstante a transferência da gestão das concessões ao Estado delegatário. Portanto, deve ser reconhecida a legitimidade da União, passando a responder solidariamente com o Estado do RS e com o DAER, nos termos da ação.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 23, parágrafo único;  37, caput e § 6º;  93, IX; e 241 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente